Tribunal: TJDFT
Processo: 0727928-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
1. Em ação de cobrança de taxas condominiais, havendo na convenção ou estatuto social disposição que estabeleça a responsabilidade do devedor inadimplente pelo pagamento dos honorários advocatícios contratado, deverão integrar o valor total da condenação, a fim de recompor integralmente o patrimônio do credor, em razão de sua natureza convencional.
2. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
3. Deu-se provimento ao recurso.